Tribunal: TJDFT
Processo: 0723019-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. APLICABILIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE no 870.947 (Tema no 810), concluiu pela inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública - pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina - assinalando, como índice aplicável após 06/2009, o IPCA-E.
2. A adoção do índice de correção monetária não ofende a coisa julgada, na medida em que é consectário legal ocorrer a recomposição do poder aquisitivo da moeda, objetivando manter o seu valor real.
3. A decisão agravada deve ser reformada, a fim de determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do crédito exequendo, a partir da utilização do índice IPCA-E a contar de 28/06/2009.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.